Tribunal: TJDFT
Processo: 0042241-34.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSTALIS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INCLUSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOS PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR – PAT. EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, COM FULCRO NAS SÚMULAS 241 E 51, I, DO TST, EM DATA ANTERIOR À ADESÃO AO PAT E À CELEBRAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. ART. 373 DO CPC.
1.O auxílio alimentação, em regra, integra a remuneração para todos os fins, em observância ao disposto no art. 458 da CLT, corroborado pela Súmula no 241 do TST, que estabelece que “o vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais”. No entanto, a regra supramencionada restou excepcionada pela edição da Lei no 6.321/1976, que criou o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, cujo objetivo é a melhoria da situação nutricional dos trabalhadores, visando a promover sua saúde e prevenir as doenças profissionais, mediante a instituição de incentivo fiscal destinado a beneficiar empresas que aderissem ao referido Programa.
1.1. Conquanto a jurisprudência pátria tenha inicialmente se firmado no sentido de que apenas o pagamento da parcela in natura do auxílio alimentação teria natureza indenizatória, e não salarial, com base no estabelecido no art. 3o da Lei no 6.321/1976, motivo pelo qual somente referida parcela não integraria a complementação de aposentadoria dos empregados inativos, o STJ promoveu a revisão do citado entendimento considerando as novas nuances da sociedade e o avanço do uso de meios eletrônicos e magnéticos, bem como de novas técnicas que facilitam a vida cotidiana, interpretando o art. 3o da Lei no 6.321/76 de forma extensiva, com o fim de também contemplar como despojado de natureza salarial o auxílio alimentação fornecido pelo empregador ao empregado nos moldes da regulamentação do PAT, em observância aos arts. 10 e 12 da Portaria SIT/DSST no 3/2002, do Ministério do Trabalho.
1.1.1. Assim, em contemplação à legislação que rege o PAT, o auxílio alimentação pago in natura, em dinheiro, tíquete, cartão magnético, ou outro meio destinado à aquisição de alimento pelo trabalhador, por ter como finalidade o ressarcimento do empregado em relação às despesas com a alimentação destinada a suprir as necessidades nutricionais da jornada de trabalho, não possui natureza salarial, mas indenizatória, não devendo, portanto, integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.
1.2. O TST, por meio da Orientação Jurisprudencial no 133, sedimentou entendimento no sentido de que o auxílio alimentação fornecido por empresa participante do PAT não integra o salário para nenhum efeito legal.
1.3. A corroborar, o STJ, no REsp no 1.207.071/RJ (Tema 540), julgado em sede de recursos repetitivos, fixou a tese de que o auxílio cesta-alimentação estabelecido em acordo ou convenção coletiva de trabalho, com amparo na Lei 6.321/76 (Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT), apenas para os empregados em atividade, não tem natureza salarial, sendo que sua natureza não se altera, mesmo na hipótese de ser fornecido mediante tíquetes, cartões eletrônicos ou similares, não se incorporando, pois, aos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade de previdência privada (Lei 7.418/85, Decreto 5/91 e Portaria 3/2002). Além disso, a inclusão do auxílio cesta-alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada encontra vedação expressa no art. 3o, da Lei Complementar 108/2001, restrição que decorre do caráter variável da fixação desse tipo de verba, não incluída previamente no cálculo do valor de contribuição para o plano de custeio da entidade, inviabilizando a manutenção de equilíbrio financeiro e atuarial do correspondente plano de benefícios exigido pela legislação de regência (art. 202 da CF e LC no 108 e 109, ambas de 2001).
2. O TST também excepciona a natureza remuneratória ou salarial do auxílio alimentação, que passará a ter natureza indenizatória, na hipótese de previsão expressa em norma coletiva de trabalho, com ou sem coparticipação do trabalhador.
2.1. Não obstante o disposto, consoante jurisprudência do TST a respeito da matéria (OJ-SDI1-413), a posterior alteração da natureza jurídica do auxílio alimentação por meio de norma coletiva ou a posterior adesão ao PAT não altera a natureza salarial do benefício anteriormente concedido àqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas nos 51, I, e 241 do TST. Visto isso, cabe ao trabalhador demonstrar, nos termos do art. 373 do CPC, a percepção do vale-refeição, vale-alimentação e ou cesta-básica sem qualquer desconto desde a sua admissão, antes da adesão da empresa no PAT ou da celebração do Acordo Coletivo de Trabalho.
3. Na espécie, constata-se que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT possui inscrição PAT desde 1988 e que existe Acordo Coletivo de Trabalho celebrado entre ela e a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares. Logo, era ônus dos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC, a demonstração da percepção do vale-refeição, vale-alimentação e cesta-básica sem qualquer desconto, desde a sua admissão, antes da adesão da recorrida ao PAT ou da celebração do Acordo Coletivo citado, a fim de se determinar a natureza jurídica dos valores pleiteados. No entanto, os autores não se desincumbiram de tal encargo.
3.1. Ademais, dos termos de rescisão acostados aos autos observa-se a existência de deduções a título de vale alimentação (coparticipação), o que atrai a natureza indenizatória da referida verba, conforme jurisprudência do TST.
3.2. Não demonstrado que, antes da adesão da ECT ao PAT ou da celebração do Acordo Coletivo de Trabalho, os autores recebiam o benefício em questão sem qualquer ônus, deve-se afastar a natureza salarial do auxílio alimentação, confirmando o seu caráter indenizatório.
4. Conquanto os autores tenham pleiteado a inversão do ônus probatório, importante asseverar que seu eventual deferimento deve ser observado à luz do art. 373, §1o, do CPC, uma vez que ao caso não se aplica o CDC, em razão do disposto na Súmula no 563 do STJ.
4.1. Não vislumbrada impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório e tendo em vista que os autores tinham condições de apresentar seus contracheques com o fito de demonstrar que desde a sua admissão percebiam o benefício em questão sem qualquer contrapartida financeira, não merece amparo a inversão do ônus da prova pretendido pelos recorrentes.
5. Apelação desprovida.